Tribunal: TJES
Processo: 0000045-38.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000045-38.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HADEON FALCAO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A contagem do prazo recursal para o terceiro prejudicado dá-se em conjunto com o das partes, não se podendo considerar como termo a quo o momento em que o terceiro vem a ter conhecimento da decisão. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000045-38.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HADEON FALCAO PEREIRA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000045-38.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HADEON FALCAO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A contagem do prazo recursal para o terceiro prejudicado dá-se em conjunto com o das partes, não se podendo considerar como termo a quo o momento em que o terceiro vem a ter conhecimento da decisão. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000045-38.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HADEON FALCAO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em razão da decisão contida no documento de ID 5271114, que
não conheceu o apelo por ele interposto.

Sem nenhuma razão o agravante
, que não trouxe fundamentos para afastar o raciocínio desenvolvido da decisão atacada.

Como decidido monocraticamente:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado do Espírito Santo
em razão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Águia Branca, que
condenou o apelante ao pagamento de
R$ 2.135,40 (dois mil e centro e trinta e cinco reais e quarenta centavos)
a título de honorários advocatícios
fixados em favor de defensor dativo.

O apelante, em síntese, aduz que o valor fixado não guardaria proporção com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional.

O apelado, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
,
aplicando por analogia o artigo 932 do CPC
, a teor da expressa autorização contida no artigo 3º do CPP.

O apelo do
Estado do Espírito Santo é indiscutivelmente
intempestivo.
Se não, vejamos:

O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes. A igualdade processual entre as partes e o terceiro prejudicado, em matéria recursal, tem a finalidade relevante de impedir que, proferido o ato decisório, venha este, por tempo indeterminado - e com graves reflexos na estabilidade e segurança das relações jurídicas -, a permanecer indefinidamente sujeito a possibilidade de sofrer impugnação recursal [...] (AgInt no AREsp n. 1.308.727/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

Assim, ainda que contado em dobro o prazo de 10 (dez) dias para a apelação verifica-se que a sentença transitou em julgado para o
parquet
em 6 de agosto e para o réu em 13 de agosto. Ou seja, interposta a apelação apenas em
10 de outubro de 2018
, não há dúvidas de que se extrapolou, em muito, o prazo recursal.

Em caso análogo, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do AgRg no REsp 1.532.759/SC (DJ de 1º/9/2015), reconheceu a
intempestividade de agravo regimental interposto pelo Estado de Santa Catarina
que, assim como o Estado do Espírito Santo neste apelo, combatia decisão monocrática de Ministro que havia determinado a fixação de honorários em favor de defensor dativo. Ao contrário do que defendia a Fazenda Pública, o STJ reafirmou seu entendimento de que
a contagem do prazo recursal para o terceiro prejudicado dá-se em conjunto com o das partes
, não se podendo considerar como termo
a quo
o momento em que o terceiro vem a ter conhecimento da decisão. Nesse sentido:

É assente o entendimento segundo o qual o terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual. Com efeito, não se pode admitir que o prazo somente teria início quando o terceiro tivesse ciência da decisão, pois tal interpretação protrairia indefinidamente o trânsito em julgado do feito, com graves reflexos sobre a segurança e estabilidade das relações jurídicas. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1544325/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)

Isso posto, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, c/c o artigo 3º do CPP,
não

conheço do recurso.

Intimem-se. Publique-se na íntegra.

Repito que, como vem decidindo esta Egrégia Câmara, apoiado em precedente da instância superior,
o Estado do Espírito Santo é terceiro prejudicado e o seu prazo recursal, portanto, segue

o

das

partes
. Não fosse assim,
o trânsito em julgado da sentença condenatória que fixa honorários em favor de defensor dativo dependeria da manifestação de terceiro
, o que não se pode admitir.

O próprio Estado do Espírito Santo, em caso análogo, deixou de recorrer de decisão de minha lavra que, da mesma forma, decidiu pelo não conhecimento da apelação (0005667-38.2014.8.08.0014, DJ 15/5/2017). Este Egrégio Tribunal já decidiu no mesmo sentido (0016708-65.2015.8.08.0014, DJ 2/3/2018; 0001423-24.2013.8.08.0007, DJ 18/6/2018).

Sendo assim,

conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)